Tribunal: CARF
Processo: 10380.723912/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723912/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
PELAGIO PEREIRA BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL.
COMPROVANTES
DE
DESPESAS
EM
NOME
DE
TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO DO ÔNUS.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e dependentes, ainda que os comprovantes estejam em nome da
sociedade empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus financeiro
suportado pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. IOF DESTACADO. FALTA DE BASE LEGAL
PARA A DEDUTIBILIDADE.
As deduções permitidas no inciso I do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95 estão
adstritas, expressamente, aos pagamento de despesas da mesma natureza, ou
seja, gastos com a prestação de serviços médicos, o que não comporta a
dedução de valores destacados como IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, tão-somente mantendo a glosa do valor de R$ 697,94.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723912/2019-06
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723912/2019-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente
Relatório
Trata-se o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2018, Ano-Calendário
2017, decorrente da revisão da declaração anual, formalizado na Notificação de Lançamento de
fls. 95 a 99, onde foi alterado o resultado de saldo de imposto a restituir declarado, de R$
16.228,09 para R$ 2.876,60.
O lançamento de ofício decorreu, em síntese, da apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente: glosa do valor de R$ 2.275,08, por falta de
comprovação da condição de universitário de ANDRÉ NOGUEIRA BRANDÃO.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa do valor de R$ 46.275,82, relativo
ao dependente.
Cientificado do lançamento, em 11/04/2019, por via postal (fls. 100), o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 04 a 06, em 25/04/2019, acompanhada dos
documentos de fls. 07 a 64, onde, em suma, discordou das glosas efetuadas e alegou que o
dependente é seu filho ou enteado universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, com
idade até 24 anos, e que está apresentando os comprovantes da relação de dependência e das
despesas médicas glosadas.
Analisando o recurso, o órgão julgador lhe deu parcial provimento para
reconhecer a dedução com o dependente universitário, tendo em conta o comprovante de
matricula apresentado(fl.11) e manter a glosa das despesas médicas, conforme argumentos
destacados:
Para comprovar sua alegação de que assumiu o ônus financeiro do pagamento efetuado
ao plano de saúde, o contribuinte apresentou documentos denominados BRADESCO
SAÚDE - FATURA TÉCNICA, onde constam informações sobre pagamentos
efetuados mensalmente por Pelágio Brandão Participações Ltda. para Bradesco Saúde,
em benefício de 10 pessoas, durante todo o ano de 2017.
Também apresentou cópia de extratos de conta corrente bancária própria e da pessoa
jurídica em questão, com vistas a comprovar que cheques debitados em sua conta foram
depositados na conta da empresa. Ocorre, porém, que os valores desses depósitos não
coincidem com os totais que seriam devidos mensalmente pelo contribuinte à Bradesco
Seguros, como listados nas FATURAS TÉCNICAS.
A prova efetiva nesse sentido poderia ser feita com apresentação de documentos da
contabilidade da empresa, os quais não foram apresentados. Portanto, impõe-se
reconhecer que o contribuinte não logrou comprovar que suportou o ônus financeiro dos
pagamentos efetuados por Pelágio Brandão Participações Ltda. para Bradesco Saúde,
em seu benefício e de seus dependentes. Quanto às demais despesas médicas glosadas,
impende observar que o fato de o contribuinte ser beneficiário de um plano de
reembolso dessas despesas, como é o Bradesco Saúde, justifica análise mais apurada da
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723912/2019-06

situação. Antes do lançamento, a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte os seguintes
comprovantes referentes às despesas médicas:
O contribuinte apresentou demonstrativos de pagamentos mensais à Bradesco Saúde,
em nome de Pelágio Brandão Participações Ltda., como já tratado acima, e não
apresentou um extrato de reembolso do plano, como solicitado na intimação.
Considerando a situação em questão, também não vejo como restabelecer as demais
deduções de despesas médicas glosadas, diante da evidente falta de comprovação por
parte do contribuinte de que tais despesas médicas não foram objeto de reembolso por
parte do plano de saúde citado, que opera nessa modalidade. Dessa forma, cabe manter
o lançamento quanto a esse item.
Cientificada do provimento parcial em 23/01/2020, o contribuinte apresentou
recurso voluntário tempestivo em 14/02/2020 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a
quo, alegando resumidamente que os documentos apresentados são suficientes a comprovar os
pagamentos das despesas médicas do dependente, juntou extratos bancários, comprovantes e
outros documentos que comprovariam as despesas realizadas, por fim, solicitou o provimento do
recurso para o reestabelecimento das deduções realizadas. .
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário se refere exclusivamente a glosa das despesas médicas no
montante total de R$ 46.275,82. Analisado os documentos apresentados, constatei comprovação
de despesas médicas do dependente universitário André Nogueira Brandão.(fls 12 a 27).Em
relação aos demais itens glosados: R$ 20.072,70; R$ 5.163,89, R$ 3.972,23, entendo que
também assiste razão ao recorrente pelos motivos que passo a expor.
O acórdão
recorrido manteve o lançamento fiscal sob
o
argumento
de
o
contribuinte não ter conseguido demonstrar com absoluta exatidão à comprovação do ônus
financeiro, entendo equivocado o ponto de vista da primeira instância.
Na fase de impugnação, o contribuinte anexou os pagamentos realizados via
cheques à pessoa jurídica responsável pelo pagamento do plano empresarial do qual participa.
Verifica-se que o contribuinte arcou mensalmente com o pagamento de participação de R$
2.087,98( janeiro/2017) e de R$ 2.528,98 para os outros meses do ano(fls. 41 a 65). Tal
participação corresponde ao pagamento do titular e dos seus dois dependentes.
O questionamento em relação à diferença entre as pagamentos e o montante total
foi esclarecido pelo contribuinte ao carrear aos autos a informação de o valor do plano seria
acrescido do montante do IOF destacado.
Percebo que efetivamente o contribuinte realizava a apropriação, pro rata, dos
valores aos participantes do plano. Na folha de n. 30 é possível, inclusive, verificar as anotações
das subdivisões de IOF que, para aquele mês, seria de R$ 59,02 ao senhor Pelágio, perfazendo-se
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723912/2019-06

a soma total de R$ 2.528,98 (R$ 2.469,56+R$ 59,02).Tal valor é justamente aquele pago
mensalmente por cheque à empresa.
O boleto bancário na fl.121 demonstra cabalmente o destaque do IOF na fatura do
plano. Desse modo, entendo que os pagamentos efetuados comprovam que o contribuinte
efetivamente arcou com o ônus financeiro do plano de saúde e tem direito a dedução.
O contribuinte também apresenta comprovante de que não ocorreu qualquer reembolso
para o ano de 2017, sendo, desse modo, devida a dedução integral dos valores do plano (fls. 126
a 129).
Destaco, entretanto, que inexiste preceito legal a permitir a dedução do valor do
IOF a título de despesa médica. Assim, mantenho a glosa dos valores relativos ao IOF, quais
sejam : R$ 48,72 (janeiro/2017) e R$ 59,02 nos meses subsequentes do ano, perfazendo-se o
montante da glosa de R$ 697,94. As deduções permitidas no inciso I do § 2o do art. 8o da Lei no
9.250/95 estão adstritas, expressamente, aos pagamento de despesas da mesma natureza, ou seja,
gastos com a prestação de serviços médicos, o que não comporta a dedução de valores
destacados como IOF.
Em resumo, apresento o quadro abaixo construído com os documentos
apresentados:
Nome Empresarial
GLOSA
VALOR COMPROVADO
COMPROVANTE
BRADESCO SAUDE S/A
20.072,70
R$
19.593,07
R$
CHEQUES COMPENSADOS Fl. 41 a 65( SEM IOF)
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
6.400,00
R$
6.400,00
R$
NOTA FISCAL Fl.12
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
6.400,00
R$
6.400,00
R$
NOTA FISCAL Fl.14
BRADESCO SAUDE S/A
5.163,89
R$
5.040,50
R$
CHEQUES COMPENSADOS Fl. 41 a 65( SEM IOF)
BRADESCO SAUDE S/A
3.972,23
R$
3.877,31
R$
CHEQUES COMPENSADOS Fl. 41 a 65( SEM IOF)
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
1.000,00
R$
1.000,00
R$
NOTA FISCAL Fl.15
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
1.000,00
R$
1.000,00
R$
NOTA FISCAL Fl.17
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
500,00
R$
500,00
R$
NOTA FISCAL Fl.18
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
500,00
R$
500,00
R$
NOTA FISCAL Fl.20
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
500,00
R$
500,00
R$
NOTA FISCAL Fl.22
ANDROFERT CLINICA DE ANDROLOGIA E REPRODUCAO
450,00
R$
450,00
R$
NOTA FISCAL Fl.24
LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA
67,00
R$
67,00
R$
NOTA FISCAL Fl.26
LEVI TORRES MADEIRA
250,00
R$
250,00
R$
RECIBO Fl.27
TOTAIS
46.275,82
45.577,88

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à dedução no montante de R$ 45.577,88 e manter a glosa do valor de R$
697,94.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723912/2019-06

Fl. 141
DF CARF MF
Original